Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702006-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JOSE PAULO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Intime-se o impetrante para manifestar-se quanto a ausência do documento correspondente a petição inicial, ID 41310386, conforme noticiado pela Secretaria desta Eg. Turma Recursal por meio da certidão ID 41323481. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 16 de novembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito